Tribunal: TJES
Processo: 5007054-64.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007054-64.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007054-64.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES36082

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada por
MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
, nos termos do art. 621, inc. I, do CPP face a decisão que o condenou pela prátia do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, incs. I e II, do CP), à pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Sustenta o revisionante (id. 3061218) que, ao proceder a dosimetria da pena, o douto magistrado utilizou fundamentação genérica para considerar em desfavor do acusado, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, bem como que está preso e que, com a pena aplicada, tem previsão de progressão para o regime semiaberto somente em 19 de outubro de 2027.

Pedido liminar indeferido (id. 3084503).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3157493), pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória-ES, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007054-64.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
Advogado do(a) REQUERENTE: WILLTON CARLOS SANTOS DUMMER - ES36082
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Inicialmente, verifica-se estarem presentes os requisitos do artigo 623, do CPP, vez que a revisão criminal foi subscrita por procurador habilitado (id. 3061775), bem como se encontra acompanhada da certidão do trânsito em julgado da decisão objurgada (id. 3061536), da declaração de hipossuficiência (id. 3061771), dos documentos pessoais (id. 3061770) e demais documentos suficientes à análise do pedido.

Sustenta
o revisionante, com
base no art. 621, inc. I, do CPP,
que ao proceder a dosimetria da pena do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, incs. I e II, do CP) pelo qual foi condenado a 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o douto magistrado utilizou fundamentação genérica para considerar em seu desfavor as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, bem como que está preso e que, com a pena aplicada, tem previsão de progressão para o regime semiaberto somente em 19 de outubro de 2027, razão pela qual requer a revisão da pena imposta.

A revisão criminal, possui suas hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Nesse sentido:

[...] 1.
A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva
, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.[...] (
STJ
, AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro
JORGE MUSSI
, Corte Especial, DJe de 9.6.2022 - grifo nosso).

A hipótese do inciso I, do art. 621, na qual se fundamenta a presente revisão criminal, só admite a sua propositura "
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos
".

Ao analisar os autos, verifica-se que a sentença foi proferida em 19 de novembro de 2007, ou seja, há quase 15 (quinze) anos, tendo o douto magistrado
a quo
fundamentado a dosimetria nos seguintes termos:

[...]
A culpabilidade é moderada
; o acusado é primário; a conduta social que é a exteriorização de sua personalidade no meio em que vive é boa; sua personalidade não está voltada para o crime;
as circunstâncias do crime não lhes são favoráveis
; as
consequências foram grave tendo em vista que parte do dinheiro não foi recuperado
; e por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou para a consumação do delito.

Isto posto, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa.

Considerando a regra do art. 65, III, alínea "d" do CP, atenuo a pena em 8 (oito) meses. Inexistem agravantes bem como causas especiais de diminuição. Em face do § 2º incisos I e II do art. 157, aumento a pena em 1/3 (um terço).

Por tais motivos fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa. [...]

Observa-se que, quanto ao arbitramento da pena-base, razão assiste ao revisionante, uma vez que o douto magistrado
a quo
deixou de fundamentar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como não utilizou fundamento idôneo para exasperar as consequências do delito, uma vez que o prejuízo econômico decorrente do roubo, quando mencionado genericamente, compõe o próprio tipo penal. Para que a perda do patrimônio da vítima importe em consequência negativa, há que se demonstrar algum dano que extrapole os elementos inerentes ao tipo.

Na hipótese em exame, conforme auto de apreensão (fl. 12 - id. 3061581), foram subtraídos da vítima: i) a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro; ii) 1 (um celular) Motorola e iii) 1 (uma) caixa de incensos, sendo o aparelho celular e a quantia de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) em dinheiro recuperados na posse do ora revisionante e devolvidos a seu verdadeiro dono, conforme auto de entrega de fl. 13 (id. 3061581), razão pela qual não se verifica ter sido exorbitante o prejuízo patrimonial do ofendido, a fim de manter a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime, de modo que esta circunstância judicial deve ser neutralizada.

A Constituição Federal dispõe, em seu art. 93, inc. IX, como condição de legitimação interna da decisão (para as partes), bem como para a sociedade que:

Art. 93.

[...]

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...] (grifo nosso).

Além disso, o art. 315, § 2º, inc. II, do CPP, preceitua que a decisão que empregar conceitos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, como na hipótese, não se considera fundamentada, senão vejamos:

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

[...]

§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; [...]

No caso em exame, portanto, evidente que o douto magistrado deixou de atender texto expresso de lei ao não fundamentar as circunstâncias judiciais em elementos concretos dos autos, razão pela qual merece acolhida o pleito revisional.

Nesse sentido:

[...] A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal. (
STJ
, HC n. 461.100/SP, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 9.4.2019).

Desse modo, por ter o douto magistrado
a quo
empregado conceitos genéricos para fundamentar as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do ora revisionante, bem como por não ser viável o reforço de fundamentação, por se tratar de revisão criminal, a
pena-base
deve ser redimensionada para o mínimo legal, de
4 (quatro) anos de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica o MM. Juiz atenuou a pena em 8 (oito) meses, em razão da confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP). No entanto, diante da vedação estabelecida na Súmula nº 231, do STJ, no sentido de que a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, mantém-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão.

Por inexistirem causas de diminuição, o douto magistrado aumentou a pena em 1/3 (um terço), em razão das circunstâncias presentes nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, o que se mantém, por ser a fração mínima determinada por lei, razão pela qual a
pena definitiva
deve ser arbitrada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, mantendo-se incólume a pena pecuniária, que sequer foi questionada, por atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Preserva-se o regime inicial
aberto
(art. 33, § 2º, "c", do CP).

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a revisão criminal, para redimensionar a pena do revisionante de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP) - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. A hipótese do inciso I, do art. 621, na qual se fundamenta a presente revisão criminal, só admite a sua propositura "
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos
".

2. Ao arbitrar a pena-base, o douto magistrado
a quo
, nos termos do art. 315, § 2º, inc. II, do CPP, deixou de fundamentar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como não utilizou fundamento idôneo para exasperar as consequências do delito, uma vez que o prejuízo econômico decorrente do roubo, compõe o próprio tipo penal, deixando de atender o disposto no inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

3. Por ter o douto magistrado
a quo
empregado conceitos genéricos para fundamentar as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do ora revisionante, bem como por não ser viável o reforço de fundamentação, por se tratar de revisão criminal, a
pena-base
deve ser redimensionada para o mínimo legal, de
4 (quatro) anos de reclusão
. Diante da vedação estabelecida na Súmula nº 231, do STJ, no sentido de que a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, mantém-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e, por inexistirem causas de diminuição, a pena deve ser aumentada em 1/3 (um terço), em razão das circunstâncias presentes nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CP, tornando a
pena definitiva
em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, preservando-se o regime inicial aberto.

4. Revisão criminal julgada procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de
Justiça (
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
), à unanimidade,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal para redimensionar a pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto
.

Vitória,

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.